Tribunal: CARF
Processo: 10783.921104/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.921104/2011-12
ACÓRDÃO
3302-015.653 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPERIO CAFE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a
31/12/2008, 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/07/2009 a 31/12/2009
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS. FATOS JÁ ANALISADOS EM
AUTOS DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES FIRMADAS.
Tendo os fatos relativos aos períodos em análise já sido examinados e
decididos em processos administrativos de autos de infração decorrentes
do mesmo procedimento fiscal, as conclusões ali firmadas quanto à
simulação das operações e à indevida apropriação de créditos devem ser
observadas também no julgamento do pedido de ressarcimento e
compensação correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as alegações relativas à
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 7572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.653 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921104/2011-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedidos de ressarcimento de créditos de PIS e Cofins
apurados no regime não cumulativo, vinculados a operações de exportação, os quais foram
indeferidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, resultando, por conseguinte,
na não homologação das respectivas Declarações de Compensação apresentadas pela
contribuinte.
A referida análise decorreu de procedimento fiscal instaurado no contexto da
denominada Operação Fiscal “Tempo de Colheita”.
Conforme consta do relatório fiscal que instruiu o despacho decisório, as
investigações teriam identificado a existência de esquema consistente na interposição de pessoas
jurídicas sem efetiva capacidade operacional – qualificadas pela fiscalização como
pseudoempresas atacadistas – nas operações de aquisição de café em grãos provenientes de
produtores rurais.
De acordo com a fiscalização, tais empresas atuariam apenas formalmente na
cadeia de comercialização, emitindo documentos fiscais sem que houvesse efetiva circulação das
mercadorias ou realização das operações declaradas, com o objetivo de possibilitar às empresas
adquirentes a apropriação integral de créditos de PIS e Cofins no regime não cumulativo.
Nesse contexto, concluiu a autoridade fiscal que a contribuinte teria registrado, em
sua escrituração fiscal, aquisições de café em grãos supostamente realizadas com essas pessoas
jurídicas interpostas, apropriando-se integralmente dos créditos das referidas contribuições. Isso
porque, caso as aquisições tivessem sido efetuadas diretamente de produtores rurais pessoas
físicas, a legislação aplicável permitiria apenas a apropriação de crédito presumido, nos termos do
art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Em razão dessas conclusões, foram glosados os créditos integrais de PIS e Cofins
apropriados pela contribuinte, sendo considerados apenas os créditos presumidos admitidos pela
legislação, o que resultou no não reconhecimento dos créditos pleiteados nos pedidos de
ressarcimento e, por conseguinte, na não homologação das declarações de compensação
apresentadas.
Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando, em síntese, que:
(i)
o indeferimento dos créditos teria se baseado em conclusões extraídas de
procedimento fiscal instaurado em outros processos administrativos, nos
Fl. 7573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.653 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921104/2011-12
3
quais a fiscalização teria entendido existir suposto esquema de utilização de
empresas interpostas na cadeia de comercialização de café em grãos;
(ii)
a contribuinte teria realizado suas aquisições de café em grãos de pessoas
jurídicas regularmente constituídas e devidamente inscritas nos cadastros
fiscal e comercial, inexistindo qualquer indício de irregularidade à época das
operações;
(iii)
não haveria comprovação de que a contribuinte tivesse conhecimento de
eventual irregularidade fiscal de seus fornecedores, tampouco de que
tivesse participado de qualquer esquema fraudulento ou de interposição de
pessoas jurídicas;
(iv)
eventual irregularidade na constituição ou no funcionamento das empresas
fornecedoras não poderia ser automaticamente imputada à adquirente,
sobretudo
quando
as
operações
foram
formalizadas
mediante
documentação fiscal idônea;
(v)
a legislação aplicável às contribuições ao PIS e à Cofins não imporia ao
adquirente o dever de verificar a regularidade fiscal ou a efetiva capacidade
operacional de seus fornecedores, além das consultas cadastrais
ordinariamente disponíveis;
(vi)
a utilização de estruturas negociais que possibilitem a redução da carga
tributária configuraria prática legítima de planejamento tributário, não
podendo ser confundida com fraude ou simulação quando as operações se
encontram formalmente amparadas pela legislação vigente.
A 17a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo integralmente o despacho decisório, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008,
01/01/2009 a 31/03/2009, 01/07/2009 a 31/12/2009
Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a responsabilidade tributária,
acompanhada da devida multa de ofício, sobre o sujeito passivo autuado.
Compra de Café de Pseudopessoas Jurídicas Negócios efetuados com
pseudopessoas jurídicas, interpostas na cadeia produtiva sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária no contexto da não-cumulatividade
Fl. 7574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.653 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921104/2011-12
4
do PIS/Cofins, não gera crédito integral à pessoa jurídica adquirente, apenas
crédito presumido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificada da decisão proferida pela DRJ, a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário, no qual essencialmente reiterou as alegações já apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, acrescentando preliminar de nulidade do procedimento fiscal
por suposta quebra irregular de sigilo bancário.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
1. Do conhecimento
No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, por se tratar de
discussão que envolve a constitucionalidade da medida, entendo que tal alegação não deve ser
conhecida, nos termos da Súmula no 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005
Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004
Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102- 46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005
Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
No que tange às demais questões, por preencherem os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidas.
2. Da preliminar de nulidade por quebra irregular de sigilo bancário
Os presentes autos tratam de pedido de ressarcimento e de declaração de
compensação apresentados pela contribuinte, cuja homologação foi parcialmente negada em
razão da glosa de créditos de PIS e COFINS considerados indevidos pela fiscalização.
A controvérsia subjacente a este feito não é nova.
Fl. 7575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.653 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921104/2011-12
5
Com efeito, a utilização dos créditos ora pleiteados foi examinada no âmbito da
fiscalização que também deu origem aos Processos Administrativos no 15586.000449/2010-91 e
no 15586.720841/2012-12, os quais trataram, respectivamente, dos períodos de apuração de
01/06/2006 a 31/12/2008 e de 01/01/2009 a 31/12/2009, tendo ambos já sido apreciados na
esfera administrativa.
Em síntese, em ambos os julgamentos se concluiu pela inexistência de
irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal e na obtenção de informações financeiras,
afastando-se as alegações de nulidade suscitadas pela contribuinte. Reconheceu-se que o MPF foi
regularmente emitido e prorrogado nos termos da legislação aplicável, bem como que a
requisição de informações bancárias ocorreu no âmbito de procedimento fiscal regularmente
instaurado, sem violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Tendo a matéria já sido apreciada nos processos administrativos correlatos, não há
razão para o reexame neste feito, devendo ser aplicadas as conclusões ali firmadas. Assim, rejeita-
se a preliminar suscitada pela recorrente.
3. Do mérito
Antes de examinar o caso concreto, são necessárias algumas considerações acerca
da licitude do planejamento tributário.
De forma simplificada, pode-se afirmar que, no ordenamento jurídico brasileiro, o
direito do contribuinte de organizar suas atividades com vistas à economia tributária encontra
limite na ocorrência de simulação das operações praticadas. Com efeito, a liberdade de
organização negocial não autoriza a realização de atos ou negócios jurídicos destinados a falsear a
realidade econômica das operações, com o objetivo de ocultar os fatos efetivamente ocorridos ou
alterar indevidamente a percepção do fato gerador pelo Fisco. Nessa hipótese, abandona-se o
campo do planejamento tributário legítimo para ingressar na esfera da simulação, situação que
autoriza a desconsideração dos negócios meramente aparentes para fins de correta aplicação da
legislação.
No presente caso, a fiscalização buscou demonstrar, em seu relatório fiscal, a
existência de um arranjo negocial estruturado mediante a utilização de pseudoempresas
atacadistas, cuja função consistia exclusivamente em intermediar formalmente operações de
compra e venda de café em grãos provenientes de produtores rurais pessoas físicas, permitindo à
recorrente a apropriação de créditos integrais das contribuições no regime não cumulativo.
A recorrente, contudo, sustenta que as operações decorreriam de planejamento
tributário lícito, consistente na opção de adquirir café de pessoas jurídicas regularmente
constituídas, circunstância que lhe permitiria o creditamento integral das contribuições. Aduz,
ainda, que sua atuação se justificaria pelas próprias condições econômicas do setor cafeeiro.
Segundo afirma, a margem de lucro combinada com a atual carga tributária inviabilizaria o
comércio de café no Brasil, razão pela qual empresas exportadoras e industriais recorreriam a
estratégias tributárias lícitas para viabilizar a continuidade de suas atividades.
Fl. 7576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.653 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921104/2011-12
6
No entanto, como já antecipado, o presente pedido de
ressarcimento/compensação insere-se no mesmo contexto fático já examinado nos referidos
processos nos 15586.000449/2010-91 e no 15586.720841/2012-12, de modo que a solução aqui
adotada deve observar as conclusões administrativas já firmadas.
Basicamente, naqueles autos, concluiu-se, com base em extenso conjunto
probatório – composto por diligências fiscais, depoimentos de corretores, produtores e
maquinistas, registros bancários e documentos comerciais – que diversas pessoas jurídicas
atuavam apenas como pseudoempresas intermediárias, sem estrutura ou atividade econômica
efetiva, limitando-se à emissão de notas fiscais para operações que, na realidade, ocorriam
diretamente entre produtores rurais e a recorrente.
Restou evidenciado que tais empresas eram utilizadas para simular operações de
compra de café, possibilitando à contribuinte o aproveitamento indevido de créditos integrais de
PIS e COFINS. Diante disso, reconheceu-se a ocorrência de simulação nas operações, afastando-se
a alegação de planejamento tributário lícito e de boa-fé, o que justificou a glosa dos créditos e a
exigência fiscal correspondente.
Dessa forma, considerando que o presente pedido de ressarcimento e
compensação se insere no mesmo contexto fático já analisado e decidido na esfera administrativa,
impõe-se a aplicação das conclusões firmadas naqueles julgamentos também a este processo.
Consequentemente, mostra-se correta a glosa dos créditos utilizados pela
recorrente e a não homologação da compensação no montante correspondente, devendo ser
mantido o entendimento adotado pela fiscalização.
4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo as alegações relativas à inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 7577
DF CARF MF
Original